Tribunal: STF
Processo: ADI 6376
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
MEDIDA CAUTELAR NA  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 5º E 6º DA LEI 8.769/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VEICULAÇÃO EM LEI ESTADUAL DE VEDAÇÃO À INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA EM RAZÃO DA INADIMPLÊNCIA DOS USUÁRIOS; MODO DE COBRANÇA E PAGAMENTO DOS DÉBITOS; E FLUÊNCIA E EXIGIBILIDADE DE MULTA E JUROS MORATÓRIOS PELOS DÉBITOS ALUSIVOS À FRUIÇÃO DO SERVIÇO DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 1º, CAPUT; 5º, CAPUT, XXXVI; 21, XII, B; 22, IV; 24, V E VIII; 37, XXI; E 175, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APLICAÇÃO DO RITO DO ARTIGO 12 DA LEI FEDERAL 9.868/1999.
    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica – ABRADEE, tendo por objeto os artigos 2º, 5º e 6º da Lei 8.769/2020 do Estado do Rio de Janeiro, de seguinte teor:
    “Art. 2º - Fica vedada a interrupção de serviços essenciais por falta de pagamento, pelas concessionárias de serviços públicos.
    § 1º - Entende-se como serviços essenciais para efeito do disposto no caput deste artigo, o fornecimento de água e tratamento de esgoto, gás e energia elétrica.
    § 2º - Após o fim das restrições decorrentes do Plano de Contingência, as concessionárias de serviço público, antes de proceder a interrupção do serviço em razão da inadimplência anterior a março de 2020, deverão possibilitar o parcelamento do débito pelo consumidor.
    § 3º - O débito consolidado durante as medidas restritivas não poderá ensejar a interrupção do serviço, devendo ser cobrado pelas vias próprias, sendo vedadas a cobrança de juros e multa.
    § 4º - O disposto neste artigo é extensivo aos MEIs (Micro Empreendedores Individuais), às Micro e Pequenas Empresas, a aos optantes pelo regime de arrecadação de tributos denominado Simples Nacional (Lei Complementar Federal 123, de 14 de dezembro de 2006).
    Art. 5º - Ficam suspensos a incidência de multas e juros por atraso de pagamento das faturas de serviços públicos concedidos enquanto perdurar o Plano de Contingência da Secretaria de Estado de Saúde.
    Art. 6º - O descumprimento ao disposto na presente Lei ensejará a aplicação de multas nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pelos órgãos responsáveis pela fiscalização, em especial, Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do Rio de Janeiro (PROCON-RJ).”
    Como parâmetro de controle, foram indicados os artigos 1º, caput; 5º, caput, XXXVI; 21, XII, b; 22, IV; 24, V e VIII; 37, XXI; e 175, parágrafo único, III, da Constituição Federal.
    Em sede preliminar, a requerente afirmou ser entidade de classe de âmbito nacional representativa dos interesses das empresas distribuidoras de energia elétrica. No mérito, em síntese, alegou que o serviço público de fornecimento de energia elétrica é de competência legislativa e material da União, de forma que os Estados Membros não poderiam dispor sobre (i) vedação à interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica como resposta à inadimplência dos usuários; (ii) modo de cobrança e pagamento dos débitos apurados; e (iii) fluência e exigibilidade de multa e juros moratórios pelos débitos alusivos à fruição do referido serviço público.
    Aduziu que a União já editou um “estatuto jurídico da calamidade (Covid-19) para o setor de energia elétrica”, consubstanciado na Resolução Normativa 878, de 24/3/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, a qual dispõe sobre as questões versadas nos dispositivos estaduais ora impugnados.
    Nesse contexto, pleiteou que esta Corte (i) declare a inconstitucionalidade da expressão “energia elétrica” constante do § 1º do artigo 2º da Lei 8.769/2020 do Estado do Rio de Janeiro; e (ii) dê interpretação conforme a Constituição aos artigos 2º, 5º e 6º da referida Lei, a fim de assentar a nulidade de qualquer interpretação que inclua o serviço de energia elétrica no âmbito de incidência dos dispositivos objurgados.
    Determinei a intimação da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL para trazer contribuições técnicas aos autos (artigo 9º da Lei federal 9.868/1999), bem como a notificação das autoridades requeridas, do Advogado-Geral da União e do Procurador-Geral da República, para prestarem informações e manifestações, nos termos do artigo 10 da Lei federal 9.868/1999 (Doc. 17).
    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro afirmou que as medidas de isolamento social impostas em razão da pandemia da Covid-19 implicaram significativo decréscimo da renda das camadas sociais mais vulneráveis. Alegou que a Lei estadual objurgada, ao suspender o corte de energia elétrica por inadimplência do consumidor enquanto durar a pandemia, não teria contrariado as determinações da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL.
    Argumentou que se a Resolução da ANEEL 878/2020 pretende proteger os consumidores mais frágeis, evitando, quanto a eles, o corte de energia elétrica em virtude de inadimplência, não se poderia perder de vista que somente os doutos em Engenharia Elétrica podem decifrar a quem ela se dirige, o que justificaria a edição das normas estaduais ora impugnadas, de simples implementação. Consignou que, em tempos de crise, o princípio da solidariedade deve prevalecer sobre o princípio da livre iniciativa.
    Mencionou a ADI 5.961, Redator do acórdão o Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe de 26/6/2019, em que esta Corte, considerada a competência legislativa concorrente em sede consumerista, reconheceu a constitucionalidade de lei estadual que proíbe empresas concessionárias de serviços públicos de suspenderem, com fundamento em inadimplência, o fornecimento residencial de água e energia elétrica em dias nela especificados (Doc. 15).
    A Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL alegou que o único ente legitimado a legislar sobre energia elétrica é a União. Afirmou que a legislação atinente à matéria lhe atribui a competência para gerir os contratos de concessão (artigo 3º da Lei federal 9.427/1996) e determinar o cumprimento de suas cláusulas (artigo 4º, XV, do Decreto federal 2.335/1997). Aduziu que cabe às concessionárias de distribuição de energia a prestação de um serviço adequado, que consiste, basicamente, na satisfação das condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação e modicidade das tarifas.
    Consignou que a Lei federal 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, a qual estabelece medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do CORONAVÍRUS (COVID-19), dispõe em seu artigo 3º, § 10, que quaisquer restrições que afetarem os serviços públicos “somente poderão ser adotadas em ato específico e desde que em articulação prévia com o órgão regulador ou o Poder concedente ou autorizador”.
    Informou que desde o início da crise, o Ministério de Minas e Energia – MME, a ANEEL e os agentes do setor elétrico estiveram em constante interação para fazer os necessários ajustes nas condições de prestação de serviço, o que resultou na edição da Resolução Normativa/ANEEL nº 878, 24 de março de 2020, a qual visa garantir a manutenção do fornecimento de energia elétrica aos consumidores em suas residências, enquanto obedecem aos comandos de isolamento social, impedindo, por exemplo, a suspensão do fornecimento por inadimplência a determinada classe de consumidores e aos serviços e atividades considerados essenciais, bem como proibindo a imposição de multa e juros de mora aos consumidores inadimplentes nas hipóteses de suspensão do envio de fatura impressa sem a anuência do consumidor ou de locais em que não houver postos de arrecadação em funcionamento, ou em que for restringida a circulação das pessoas por ato do poder público competente.
    Argumentou que a referida Resolução assegura a preservação do fornecimento aos serviços essenciais e aos consumidores mais vulneráveis, ao mesmo tempo que uniformiza o tratamento a ser aplicado pelas empresas de distribuição de energia elétrica, sem desconsiderar, todavia, a cláusula que assegura o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos.
    Nesse contexto, afirmou que os dispositivos estaduais impugnados, ao vedarem a interrupção do fornecimento de energia elétrica a todo e qualquer consumidor enquanto durarem as medidas de contingência por conta da pandemia de coronavírus e prescreverem que todos os débitos acumulados nesse período poderão ser posteriormente parcelados sem cobrança de multa ou juros, teriam extrapolado o alcance da Resolução Normativa/ANEEL nº 878, 24 de março de 2020, em invasão da competência legislativa da União, e implicado desequilíbrio econômico-financeiro dos contratos, com a consequente necessidade de aumento das tarifas.
    Por fim, informou que apenas cerca de 20% (vinte por cento) dos valores arrecadados nas faturas ficam com as empresas de distribuição, já que o restante é repassado para a arrecadação de tributos, para o pagamento de encargos setoriais e para o custeio dos segmentos de geração e transmissão de energia, bem como que o regime de tributação da energia elétrica impõe o repasse por substituição tributária mesmo nos casos de inadimplência dos consumidores, de forma que o inadimplemento generalizado inviabilizaria a continuidade da própria prestação do serviço público (Doc. 35).
    O Advogado-Geral da União exarou parecer pelo deferimento da medida cautelar, nos termos da seguinte ementa, in verbis:
    “Competências constitucionais. Energia Elétrica. Impugnação à expressão ‘energia elétrica’ constante no artigo 2º, § 1º; bem como aos artigos 2º, caput e §§ 1º a 4º; 5º e 6º da Lei nº 8.769/2020, do Estado do Rio de Janeiro. Presença dos requisitos necessários à concessão da medida cautelar. Competência da União para explorar os serviços e instalações de energia elétrica, para legislar sobre a matéria e para planejar e promover o combate a calamidades. Edição, nesse contexto, de normas federais para modificar a disciplina de inadimplência quanto a esse serviço público durante o enfrentamento da calamidade do Covid-19. Medida Provisória nº 950/2020 e Resolução nº 858/2020, da Agência Nacional de Energia Elétrica. Violação aos artigos 21, inciso XII, alínea ‘b’; 22, inciso IV; e 175 da Constituição Federal. Precedentes dessa Suprema Corte. Por instituírem regime jurídico diverso do estabelecido pelo direito federal para o serviço de energia elétrica, as normas atacadas afrontaram os parâmetros constitucionais suscitados na inicial. A produção imediata de efeitos das disposições atacadas interfere nos ajustes celebrados entre as concessionárias e o poder concedente, circunstância que pode acentuar, ainda mais, as consequências econômicas decorrentes do quadro pandêmico vivenciado pelo país. Manifestação pelo deferimento da cautelar pleiteada.” (Doc. 40)
    O Procurador-Geral da República, por sua vez, manifestou-se no sentido do indeferimento da medida cautelar e, ao final, da improcedência do pedido de mérito, em parecer assim ementado, in verbis:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. ARTS. 2º, 5º E 6º DA LEI 8.769/2020 DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE A VIGÊNCIA DE PLANO DE CONTINGÊNCIA ADOTADO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO DA EPIDEMIA DE COVID-19. IMPEDIMENTO DE INTERRUPÇÃO E DE COBRANÇA DE MULTA E DE JUROS DE MORA EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO USUÁRIO. NORMAS DE DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL (ART. 24, V, E § 1º, DA CF/1988). PRECEDENTES. INDEFERIMENTO DA CAUTELAR E, AO FINAL, IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
    1. A regulamentação sobre a suspensão do fornecimento de serviços públicos essenciais, sem interferência no regime de exploração ou na estrutura remuneratória da prestação do serviço, insere-se no âmbito do direito do consumidor, matéria submetida à competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal (CF, art. 24, V, e § 2º). Precedentes.
    2. A imposição de obrigação de fazer e de não fazer às empresas concessionárias relacionadas à interrupção do fornecimento dos serviços de energia elétrica durante o período de combate à pandemia de Covid-19 é compatível com o Código de Defesa do Consumidor e com as demais normas federais aplicáveis. Parecer pelo pelo indeferimento da medida cautelar e, ao final, pela improcedência do pedido.” (Doc. 33)
    O Governador do Estado do Rio de Janeiro não apresentou informações (Doc. 43).
    A Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro foi admitida a se manifestar no feito, na qualidade de amicus curiae (Doc. 44).
    É o relatório. Decido.
    A presente ação direta de inconstitucionalidade versa validade de lei estadual que dispõe sobre vedação da interrupção do serviço de distribuição de energia elétrica em razão da inadimplência dos usuários; modo de cobrança e pagamento de débitos; e fluência e exigibilidade de multa e juros moratórios pelos débitos alusivos à fruição do serviço durante a pandemia da Covid-19, matéria que se reveste de grande relevância e apresenta especial significado para a ordem social e a segurança jurídica. Nesse particular, enfatizo a conveniência de que decisão venha a ser tomada em caráter definitivo, mediante a adoção do rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/1999.
    Ex positis, notifiquem-se as autoridades requeridas, para que prestem informações definitivas no prazo de 10 (dez) dias. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e à Procuradora-Geral da República, para que cada qual se manifeste sobre o mérito da ação, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.
    À Secretaria Judiciária para as devidas providências.
    Publique-se. Intimem-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente